Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para obrigar a requerida a custar os procedimentos médicos indicados na inicial e outros que surgirem durante o período de carência, desde que revestidos de caráter urgente e emergente, conforme orientação do médico, bem como condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a Ré é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda.
III. Razões De Decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
4. Sendo incontroversa a relação jurídica mantida entre o Autor e a Ré, e estando ela submetida ao Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária que se estende a toda a cadeia de fornecedores, seja corretora, administradora ou operadora do serviço prestado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes: art. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante: Súmula 608/STJ.